Tribunal: TJDFT
Processo: 0742131-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADITAMENTO DO RECURSO COM PEDIDO DE REFORMA DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SISBAJUD. BLOQUEIO DE VALORES ÍNFIMOS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO. PENDÊNCIA DE CARTA PRECATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A preclusão consumativa obsta que o Agravo de Instrumento, interposto antes do julgamento dos Embargos de Declaração interpostos pela parte Agravante, seja aditado com pedido de reforma da multa aplicada na origem.
2 – A decisão em que se indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica não é extra petita, uma vez que a parte, efetivamente, requereu a medida.
3 – Havendo êxito na ordem de bloqueio via SISBAJUD de valores ínfimos, a ponto de não estar evidenciado se tais quantias serão totalmente absorvidas pelos custos das transferências, é correto o desbloqueio automático, porque não demonstrada a utilidade da medida para a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda.
4 – Havendo penhora incidente sobre veículo com a pendência de cumprimento de carta precatória de remoção do bem e, ainda, tendo sido anteriormente concedido prazo para a parte se manifestar, é descabida a determinação de arquivamento provisório do Feito por falta de bens penhoráveis.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.